Tribunal: TJDFT
Processo: 0732647-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732647-26.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: MAURICIO DAHER ANDRADE GOMES, FLAVIA NUNES CABRAL DESPACHO 1. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 24 de julho de 2020.